Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016894-22.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Recorrida: L.M.M. Comércio de Medicamentos Eireli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110724462):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DECORRENTE DO USO DA MARCA DA EXECUTADA E PELO FATO DE TER SIDO CONSTITUÍDA PELO FILHO DO EXECUTADO COM DEZOITO ANOS DE IDADE - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DO ALEGADO ABUSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição de empresa com dezoito anos, exclusivamente em nome do filho do executado, por si só, não configura fraude ou abuso de direito que se consubstancia no desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Eventual atividade do sócio da titular da empresa recorrida que tem CNPJ distinto e sem demonstração de qualquer vinculação ao executado, que apenas usou a mesma marca no empreendimento, é fato isolado e não significa formação de grupo econômico”. (N.U 1016894-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113857485.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno, proposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo, assim, a decisão que no pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor das requeridas, estendeu a responsabilidade da execução principal apenas contra as empresas Drogaria Mellin Ltda. e Drogaria Droga Vida Eireli. e indeferiu o pedido no que tange às empresas L.M.M. Comércio De Medicamentos Eireli e Lucas Montoro Mellim Lucas.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 50 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Executado e seu filho (LUCAS MONTORO MELLIM) constituíram as empresas DROGARIA MELLIN LTDA., L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e DROGARIA DROGA VIDA EIRELI, todas também com nome fantasia PRAMYM DROGARIAS visando suceder irregularmente a empresa executada”.
Argumenta que “como no CNPJ da executada estavam com muitas dívidas, simplesmente criaram outros CNPJs e continuaram exercendo a mesma atividade, com objetivo ilegal de suceder irregularmente a empresa executada, sem pagar os seus credores como o Bradesco”.
Recurso tempestivo (id 117453956) e preparado (id 119454470).
Contrarrazões no id 122954990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que o “contrato de licenciamento de uso de marca se deu tão somente com relação à MATRIZ DA LMM COMÉRCIO, enquanto a SUA FILIAL CONTINUA COM A FARMÁCIA ABERTA UTILIZANDO A MARCA E NOME FANTASIA DA EMPRESA DEVEDORA, CONFORME COMPROVADO PELA NOTA FISCAL EMITIDA NA FARMÁCIA situada na Alameda 6, CPA III, Setor 4, Cuiabá/MT (esquina com a Rua 44, no 17, quadra 11, Setor 4, CPA III, Cuiabá/MT), ONDE CONSTA O CNPJ DA L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (CNPJ 17.684.597/0002-14)”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a circunstância de que o com a rede “Hiper Popular” foi firmada exclusivamente com matriz da LMM Comércio, e com a sua filial, que continua utilizando a marca e nome fantasia da empresa devedora, o que foi devidamente suscitado nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça